Tribunal: TJMT
Processo: 1013746-94.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE LICENÇAS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR. OMISSÕES RECONHECIDAS. REEXAME DE FUNDAMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013746-94.2017.8.11.0015

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMO
. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. - CNPJ: 00.347.122/0001-59 (EMBARGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. - CNPJ: 00.347.122/0001-59 (EMBARGANTE), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE LICENÇAS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR. OMISSÕES RECONHECIDAS. REEXAME DE FUNDAMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reformou sentença de procedência e julgou improcedente a pretensão indenizatória da empresa autora, referente aos supostos prejuízos decorrentes da suspensão administrativa das licenças ambientais para implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Nhandu e Rochedo.

A parte autora sustenta omissões e contradições na análise de elementos essenciais à configuração do dano material e moral, enquanto o Estado aponta omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se os fundamentos invocados pela empresa – boa-fé, arquivamento de inquérito, confiança legítima e falhas cartorárias – são aptos a justificar a responsabilização civil do Estado e, por consequência, a condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e morais;

(
ii
) averiguar se houve omissão no acórdão embargado quanto à adequada distribuição dos ônus
da
sucumbência após a reforma da sentença.

III. Razões de decidir

Os embargos merecem acolhimento, exclusivamente para suprir omissões quanto à análise de aspectos fáticos e jurídicos levantados pelas partes, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.

A condenação por danos emergentes pressupõe demonstração clara de desembolso financeiro efetivo vinculado ao prejuízo alegado, o que não foi devidamente comprovado nos autos mediante provas técnicas e documentos idôneos.

Os lucros cessantes, por sua vez, dependem da prova do prejuízo futuro certo e mensurável, todavia, os documentos trazidos aos autos revelam estimativas sem base objetiva segura.

Quanto aos danos morais, não se identificam nos autos elementos que revelem abalo concreto à esfera anímica da parte autora enquanto pessoa jurídica, nem demonstração de conduta estatal abusiva ou humilhante que ultrapasse os limites da legalidade administrativa.

A análise dos fundamentos que embasam o pedido, embora relevantes, não justifica a modificação da conclusão anteriormente firmada, por ausência de comprovação técnica dos prejuízos alegados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A procedência de pedido de indenização por danos materiais exige demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado, não bastando alegações genéricas ou provas estimativas.”

“2. A configuração de lucros cessantes pressupõe a comprovação de perda patrimonial futura certa e objetivamente quantificável, circunstância não evidenciada nos autos.”

“3. Incabível a condenação em danos morais quando ausentes elementos que revelem abalo à imagem institucional ou à honra objetiva da pessoa jurídica autora.”

“4. Omissões formais no acórdão devem ser sanadas sem modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2.º, §3.º, § 5.º, 86, 489, §1.º e 1.022; CC, art. 402.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão quanto à análise da sua boa-fé na aquisição dos imóveis e quanto ao arquivamento do inquérito que investigava a suposta falsidade das matrículas.

Enfatiza haver contradição com o Tema de Repercussão Geral 777 do STF e com dispositivos legais e constitucionais que estabelecem a responsabilidade do Estado pelos vícios ou defeitos encontrados na matrícula do imóvel.

Assevera a omissão quanto à natureza jurídica do potencial hidroelétrico como bem da União, nos termos do art. 20, VIII, da CF/88, o que permitiria à empreendedora utilizar o instituto da desapropriação para regularizar eventual situação fundiária.

Pontua ainda, omissão quanto à ciência prévia do Estado de Mato Grosso acerca dos problemas fundiários desde 1976, o que teria gerado legítima confiança na empresa ao renovar diversas vezes as licenças ambientais.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja julgado desprovido o apelo do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega omissão quanto à necessária inversão do ônus de sucumbência, considerando que o acórdão, ao reformar integralmente a sentença, não se manifestou expressamente sobre a redistribuição dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não acolhimento dos Embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

A

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Prefacialmente
, esclareço que, o entendimento outrora adotado por esta relatoria merece revisão, mesmo que em sede de embargos de declaração, em razão de uma análise mais acurada do caso concreto, agora iluminada por jurisprudência que se ajusta de forma precisa à situação dos autos, evidenciando a necessidade de adequação do julgado à interpretação consolidada sobre a matéria.

Sem muitas elucubrações, quanto à possíveis equívocos nas jurisprudências citadas no acórdão, malgrado não comprometam, por si sós, a validade da decisão, as imprecisões verificadas nas jurisprudências citadas no acórdão revelam inconsistências que devem ser corrigidas. Isso porque, tais precedentes foram expressamente indicados como representativos da tese adotada e destacados na ementa como “jurisprudência relevante citada”, o que reforça a necessidade de precisão. Ressalte-se que os fundamentos principais da decisão decorrem da interpretação do ordenamento jurídico e da Súmula 473 do STF.

Ainda assim, é imperioso que os julgados mencionados estejam corretamente contextualizados, sob pena de gerar insegurança interpretativa e comprometer a coerência argumentativa do voto, sobretudo quando invocados como reforço de convencimento e orientação jurisprudencial.

-
DA OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ DA EMBARGANTE E AO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO.

Asseverou o recorrente que, o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre dois pontos relevantes levantados pela embargante: a sua alegada boa-fé na aquisição dos imóveis e o arquivamento do inquérito que investigava as supostas fraudes nas matrículas.

Com efeito, conforme documentos juntados aos autos, o inquérito aberto para apuração das irregularidades nas matrículas imobiliárias foi arquivado em 15/06/2016, sem que houvesse qualquer imputação formal de responsabilidade à embargante ou aos seus sócios pelos supostos ilícitos investigados.

Este fato é posterior à decisão da SEMA (25/08/2014) que suspendeu o processo de renovação das licenças ambientais e constitui elemento relevante a ser considerado na análise da legalidade da manutenção da suspensão após o arquivamento do procedimento investigatório.

Tal omissão mostra-se relevante para o deslinde da controvérsia, pois a ausência de provas quanto à participação da embargante nas supostas irregularidades fundiárias, aliada ao arquivamento do inquérito, poderia influenciar na avaliação da legitimidade da manutenção da suspensão das licenças ambientais e, consequentemente, na análise da responsabilidade civil do Estado.

-
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO COM O TEMA 777 DO STF E OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS
.

A embargante aponta, com razão, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade do Estado, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 777 do Supremo Tribunal Federal, o qual fixa a tese de que "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa."

Infere-se que, de fato, o acórdão embargado concentrou-se na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na suspensão das licenças ambientais da embargante, sem, no entanto, enfrentar expressamente a tese de que os danos experimentados por ela decorreriam de eventual falha na atuação de serviços registrais, os quais, conforme preceitua o art. 236, §1º, da Constituição Federal, são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.

A ausência de apreciação desse ponto configura omissão relevante, sobretudo diante da alegação de que os vícios nos registros imobiliários – originados pela conduta ou omissão de registradores públicos – teriam sido determinantes para o indeferimento ou suspensão das licenças ambientais, situação que, à luz do Tema 777, atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Sobre o tema,
impende ressaltar que, trata da responsabilidade civil do Estado por danos causados por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções. Em outras palavras, o STF decidiu que o Estado responde objetivamente pelos atos desses profissionais, ou seja, o Estado é responsável independentemente de ter agido com culpa ou dolo, mas com direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

Ademais, há jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado quando a invalidação ou falha dos registros, ainda que imputável originariamente ao serviço delegado, tenha gerado efeitos concretos em desfavor de terceiros de boa-fé, como no caso em análise, que ora cito:

“Discriminatória Pontal do Paranapanema - pretensão da Fazenda do Estado de ver reconhecidas como terras devolutas área de propriedade da ré, sob o argumento de vício de origem dos títulos dominiais, tendo em vista que já reconhecidas as falsidades dos registros paroquiais das Fazendas
Pirapó
Santo Anastácio e Ribeirão Grande e Antas nos idos de 1.856 situação, contudo, que não afasta o dever de indenizar do Estado pela inexatidão das informações registrais fornecidas à ré por ocasião da aquisição das terras, esvaziando o efeito prático da invalidação das matrículas das propriedades aplicação da teoria do processo civil de resultado - ação improcedente recurso improvido. (TJ-SP - AC: 92242119020058260000 SP 9224211-90.2005.8.26.0000, Relator.: Jovino de
Sylos
, Data de Julgamento: 15/05/2012, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2012) (
https://www.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia
/
tj-sp
/904449778/inteiro-teor-904450184?origin=
serp
, acesso em 17.06.2025)”

Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da omissão quanto ao enfrentamento da tese jurídica central ventilada pela embargante, a qual possui aptidão para influenciar, de forma substancial, a responsabilização pelo evento danoso. Assim, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão identificada, com eventual
revaloração
dos fundamentos adotados no julgamento colegiado.

- DA OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO E À CONFIANÇA LEGÍTIMA.

A embargante aponta omissão quanto à ciência prévia do Estado de Mato Grosso sobre os problemas fundiários na Gleba Divisa desde 1976, bem como quanto à confiança legítima gerada pelas sucessivas renovações das licenças ambientais.

O acórdão, de fato, não abordou este aspecto específico que poderia ser relevante para a avaliação da responsabilidade estatal. Se o Estado, mesmo ciente há décadas dos problemas fundiários na região, concedeu e renovou diversas vezes as licenças ambientais para a construção das PCHs, criando na embargante a legítima expectativa de que poderia prosseguir com seus empreendimentos, a posterior suspensão abrupta das licenças poderia configurar violação ao princípio da confiança legítima e da segurança jurídica.

Este ponto específico, que poderia influenciar na avaliação da responsabilidade civil do Estado, não foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.

Neste sentido, se por um lado é correto afirmar que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, por outro, esta prerrogativa não é absoluta e encontra limites em outros princípios igualmente relevantes, como a boa-fé, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

No caso em tela, a embargante apresenta argumentos relevantes que podem, em tese, configurar situação a justificar a responsabilização do Estado pelos danos materiais decorrentes da suspensão das licenças ambientais:

1.
A embargante adquiriu os imóveis confiando na presunção de veracidade dos registros públicos, cuja fiscalização e controle competem ao próprio Estado;

2.
Não há elementos nos autos que demonstrem a participação da embargante nas supostas irregularidades fundiárias, tendo inclusive o inquérito que apurava tais fatos sido arquivado sem imputação formal contra a empresa ou seus sócios;

3.
O Estado de Mato Grosso já tinha conhecimento dos problemas fundiários na região há décadas, mas ainda assim concedeu e renovou diversas vezes as licenças ambientais para a construção das PCHs;

4.
As obras já estavam em estágio avançado quando da suspensão das licenças (aproximadamente 70% da PCH
Nhandú
e 50% da PCH Rochedo), tendo a embargante realizado investimentos substanciais com base na confiança gerada pelos atos administrativos anteriores;

5.
A embargante, como detentora das autorizações concedidas pela ANEEL, teria o direito de promover desapropriações para a implantação dos empreendimentos, o que poderia, em tese, sanar eventuais irregularidades fundiárias.

Estes elementos, quando analisados em conjunto e à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, podem configurar situação excepcional a justificar, ao menos parcialmente, a responsabilização do Estado pelos danos emergentes suportados
pela
embargante.

Isto porque, embora a suspensão das licenças ambientais possa ter sido inicialmente motivada por razões legítimas (suspeita de irregularidades fundiárias), a manutenção indefinida dessa suspensão, mesmo após o arquivamento do inquérito e sem que houvesse qualquer imputação formal de responsabilidade à embargante, aliada à prévia ciência do Estado sobre os problemas fundiários e às sucessivas renovações anteriores das licenças, pode configurar violação à legítima expectativa criada na empreendedora de que poderia concluir seus empreendimentos.

Considerando esses elementos e as omissões identificadas no acórdão embargado, entendo que os embargos declaratórios da USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A
devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, revendo o posicionamento anteriormente adotado, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando em parte a sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente apenas aos danos emergentes,
consistentes no valor total gasto para a construção dos empreendimentos até a data da suspensão das licenças, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos lucros cessantes e danos morais, mantenho o entendimento de improcedência, por entender que não restaram suficientemente comprovados nos autos.

Quanto aos embargos declaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, estes apontam omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, considerando que o julgado, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, não se manifestou expressamente sobre a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De fato, o acórdão foi omisso neste aspecto, deixando de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido decidida de ofício.

Entretanto, considerando que se está
acolhendo parcialmente os embargos de declaração da USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A

com efeitos infringentes, para reconhecer parcialmente a procedência do pedido de indenização por danos emergentes,
a sucumbência passa a ser recíproca, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Assim, os embargos do Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos para suprir a omissão apontada, mas a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o
resultado final
do julgamento após o acolhimento parcial dos embargos da embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A
, com efeitos infringentes, para reconhecer as omissões e contradições apontadas e, em consequência, reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando em parte a sentença para: a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização correspondente aos
danos emergentes
, consistente no valor total gasto pela embargante para a construção dos empreendimentos até a data da suspensão das licenças (25/08/2014), a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para suprir a omissão quanto aos ônus de sucumbência, determinando que, em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), as custas processuais e os honorários advocatícios sejam repartidos entre as partes na proporção de 60% para a autora e 40% para o réu, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, permitida a compensação, conforme art. 85, §14, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Peço o adiamento do processo.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por
USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A
(ID. 283120393) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 287312867), contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste
eg
. Tribunal, que, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”

n.º 1013746-94.2017.8.11.0015, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, em remessa necessária, retificou o ato sentencial.

Em suas razões recursais, USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A alega a ocorrência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto:

(i) à ausência de enfrentamento das provas técnicas e documentais produzidas ao longo da instrução, que, segundo sustenta, demonstrariam a inexistência de motivação idônea para a suspensão das licenças das PCHs Nhandu e Rochedo;

(
ii
) à falta de análise da ausência de contraditório e motivação formal do ato administrativo, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade;

(
iii
) ao não pronunciamento sobre a tese da violação à confiança legítima e à segurança jurídica, princípios que, a seu ver, deveriam ter sido considerados.

A Fazenda Pública argui omissão quanto ao ônus de sucumbência.

O eminente relator, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A, com efeitos infringentes, para reconhecer as omissões e contradições apontadas e, em consequência, reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Acolheu também os embargos
aclaratórios
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de suprir a omissão relativa ao ônus
da
sucumbência.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o que merece registro.

O fato jurídico-processual revela que, na data de
10.03.2015
, a USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A ingressou com a
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 0000213-49.2015.8.11.0082, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando a renovação das licenças de instalação para a conclusão das
PCH's

Nhandú
e Rochedo.

Para evitar indesejável tautologia, transcrevo, abaixo, excertos da petição inicial quanto à cronologia dos fatos (ID. 74171373 - Pág. 15/17 – proc. n.º 0000213-49.2015.8.11.0082):

“a)
Licença Prévia 049/2000 (PCH NHANDU),
de
30.06.2000
,
conforme Parecer Técnico n°119/DINF/CMCA/TEC/2000;

b)
Licença Prévia 048/2000 (PCH ROCHEDO),
de
30.06.2000
, conforme Parecer Técnico nº118/DINF/CMCA/TEC/2000

c)
Licença de Instalação 186/2000,
de
09.11.2000
, conforme Parecer Técnico n.º 212/DINF/CMCA/TEC/2000

d)
Licença de Instalação 187/2000
, de
09.11.2000,
conforme Parecer Técnico N° 211/DINF/CMCA/TEC/2000

e)
Resolução ANEEL 437,
de
17.11.2000
, que autorizou a Usina Elétrica Nhandu Ltda. a estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico denominado PCH Nhandu

f)
Resolução ANEEL 438,
de
17.11.2000
, que autorizou a Usina Elétrica Nhandu Ltda. a estabelecer-se como Produtora Independente de Energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico denominado PCH Rochedo

g)
Renovação da Licença de Instalação 728/2001
, de
10.12.2001
, conforme Parecer Técnico n° 349/COINF/DIMI/2001

h)
Renovação da Licença de Instalação 149/2003,
de
14.07.2003
, conforme o Parecer Técnico n° 175/ COINF/DIMI/2003

i)
Renovação da Licença de Instalação 027/2004
, de
20.01.2004
conforme Parecer Técnico n° 176/COINF/DIMI2003

j)
Renovação da Licença de Instalação 143/2004
, de
19.03.2004
, conforme o Parecer Técnico n° 061/COINF/DIMI/2004

k)
Renovação da Licença de Instalação 236/2004
, de
14.07.2004
, conforme o Parecer Técnico n 136/COINF/DIMI/2004

l)
Renovação da Licença de instalação 0245/2006,
de
29.03.2006
, conforme o mesmo Parecer Técnico n° 176/COINF/DIMI2003

m)
Renovação da Licença de instalação 419/2006,
de
08.06.2006
, conforme o mesmo Parecer Técnico n° 344/COINF/DIMI/2006

n)
Protocolo do Pedido de Renovação da Licença de Instalação
n° 585512/2009, de 17/08/2009

o)
Parecer da Procuradoria n° 196/SGA/2010,
de 03/08/2010, na qual o Procurador do Estado Carlos Teodoro José Hugueney
Irigaray

afirma
não ser pertinente a suspensão
da licença ambiental enquanto se discute a questão da dominialidade da área,
que pode se arrastar por anos, considerando ainda que a matéria pode ser decidida na fase da Licença de Operação, evitando-se assim os prejuízos econômicos e ambientais oriundos da paralisação da obra

p)
Novo Parecer da Procuradoria
, também emitido pelo Procurador Carlos Teodoro José Hugueney
Irigaray
, sob o nº 649/SGA/2010,
reafirmando
ser favorável a renovação das licenças de instalação

q)
Parecer Técnico n° 46498/CIE/SUMIS/2011
, de 28/01/2011,
favorável à retomada das obras o mais breve possível afim de que os impactos ambientais advindos da paralisação sejam minimizados

r)
Parecer Técnico n° 47666/CUC/SUB/2011,
de 02/03/2011, também favorável à renovação da licença

s)
Parecer Técnico ne 47666/CUC/SUB/2011,
de 02/03/2011, também favorável à renovação da licença

s) Em março de 2011 a Assembleia Legislativa de Mato Grosso
instaura a "CPI das
PCH's
"
a fim de investigar a emissão de Licenças pela SEMA na implantação de Pequenas Centrais Hidroelétricas no Estado

t)
Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual,
sugerindo a suspensão dos processos de Licenciamento das
PCH's
Nhandu e Rochedo

u) Em 04.11.2011,
ajuizada Ação Anulatória
, na Subseção da Federal de Sinop, sob o n° 0006938-18.2011.4.01.3603, objetivando a anulação dos títulos que deram origem as matrículas imobiliárias da Empreendedora

v)
Nova Manifestação da Procuradoria nº 094/SGA/2012,
também emitida pelo Procurador Carlos Teodoro José Hugueney
Irigaray
, de 23/07/2012, acatando a recomendação do MPE e contrariando seus próprios pareceres anteriores

w) Em 27/11/2013, aprovado o
Relatório final da CPI
com a conclusão de que
o Empreendedor é TERCEIRO DE BOA-FÉ, e que não participou ou concorreu para a falsificação de documentos públicos

x)
Manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
n° 029/SUBPGMA/2014 de 10/03/2014 informando que a PGE não ajuizou nenhuma ação objetivando o cancelamento das matrículas, mas observou que a União o fez por meio da ação n° 6938-18.2011.4.01.3603, em trâmite perante a 1º Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso

y) Em 25.08.2014,
Despacho suspendendo a análise do processo administrativo de renovação das Licenças de Instalação
”

Complementando essa exposição, consta do
Parecer Técnico n.º 46498/CIE/SUIMIS/2011
(ID. 212438282 - Pág. 3/9 – proc. n.º 1013746-94.2017.8.11.0015):

“(...) Em 25/06/2008 foi protocolado na SEMA (protocolo n.º 353397/2008) denúncia feita pelo Senhor José Marcelo Vilela Rossi de Brito de que os documentos de propriedade da área onde será implantada a PCH
Nhandú
apresentados no processo de licenciamento são falsificados. Diante disto o então Secretário de Estado de Meio Ambiente,
Luis
Henrique Chaves
Daldengan
, encaminhou a denúncia à Subprocuradoria-Geral do Meio Ambiente para providências.

Em
27/06/2008
o Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso, Des. Orlando de Almeida Perri, emitiu pedido de providências n.º 291/2008, referente ao protocolo SAD n.º 039588/2008, que trata das denúncias de falsificação das matrículas e dos registros de imóveis usados no licenciamento da PCH
Nhandú
.
No pedido de providências, o Corregedor-Geral reafirma a impossibilidade de a Corregedoria determinar, pela via administrativa, o cancelamento das matrículas, sendo que este ato deve ser objeto de ação judicial própria.
E. Diante da existência, em tese, dos crimes noticiados pelo Sr. José Marcelo Vilela Rossi de Brito, determinou a extração de cópia dos autos e seu encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para adoção das medidas que entendesse cabíveis e necessárias para a apuração dos fatos apontados.

Em 15/05/2009 foi protocolada solicitação de isenção de Reposição Florestal. A solicitação foi analisada através do Parecer Jurídico N.º 188/SPA/SEMA/2009 de 23/11/2009, o qual concluiu que a empresa (Usina Elétrica
Nhandú
Ltda) deve ser desonerada da obrigação de reposição florestal.

Em
04/06/2009,
através do
Ofício n.º 257/2009/13ªPJ/GEAP,
o Promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior, informa que tramita na 13ª Promotoria de Justiça o
Procedimento Preparatório GEAP 000764-023/2008,
instaurado em decorrência de supostas irregularidades na expedição de escrituras provenientes de certidões falsificadas do INTERMAT-MT, fraudadas, em tese, pelo Sr. Antônio José Rossi Junqueira Vilela e Sr.
Heládio
Cezar Menezes Machado. O Promotor solicitou informações a respeito das licenças ambientais concedidas às empresas dos denunciados.

Em
17/08/2009
foi requerida novamente a renovação da Licença de Instalação do empreendimento.
A análise do pedido de renovação da LI foi paralisada em virtude das denúncias de falsificação das escrituras/matrículas da área a ser ocupada pela PCH.

(...)

Em 24/02/2010 foi realizada vistoria no local de implantação da PCH
Nhandú
por técnicos da Coordenadoria de
Infra-Estrutura
(CIE) da SEMA. Foi emitido o Auto de Inspeção N.º 108354 no qual foi relatado que as obras estavam paralisadas.

Em 10/03/2010 foi emitido despacho por técnicos da CIE/SEMA, solicitando parecer jurídico da SEMA referente à denúncia de falsificação das escrituras/matrículas das terras onde está sendo implantado o empreendimento.

Em 30/03/2010 a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração (SPA) da SEMA, recomendou que fossem encaminhadas cópias das certidões aos respectivos cartórios, questionando e requerendo um parecer sobre a autenticidade
das mesmas
.

Em 24/04/2010 foi emitido Ofício n.º 26/SUMIS/SEMA/2010, endereçado ao 1º Serviço Registral da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, encaminhando cópia das Matrículas n.º 4834 e n.º 4835 e solicitando parecer sobre a autenticidade
das mesmas
.

Em 17/05/2010 foi emitida, por técnicos da CIE/SEMA uma minuta de resposta ao Ofício n.º 257/2009/13ªPJ/GEAP da 13ª Promotoria de Justiça informando as licenças que foram concedidas ao empreendedor "Usina Elétrica
Nhandú
", bem como as providências tomadas em relação à denúncia de falsificação das escrituras/matrículas das terras. Na minuta os técnicos solicitam Parecer Jurídico da SEMA para subsidiar a aprovação da renovação das licenças de instalação das PCHs
Nhandú
e Rochedo, tendo em vista que se trata de empreendimentos
cuja a
implantação permite a desapropriação das áreas afetadas por decreto de utilidade pública.

Em 14/06/2010, através da CI n.º 357/SUMIS/SEMA/10, a Superintendência de
Infra-Estrutura
, Mineração, Indústria e Serviços (SUMIS), solicitou
da
SPA/SEMA parecer jurídico quanto à possibilidade de emissão da licença para a PCH
Nhandú
, considerando a existência de denúncia de falsificação das escrituras que segundo Cartório da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT são autênticas, e considerando a possibilidade de desapropriação das áreas afetadas por decreto de utilidade pública.

Em 30/06/2010, a SPA/SEMA encaminhou o Despacho n.º 433/SPA/SEMA/2010, em resposta à CI n.º 357/SUMIS/SEMA/10.
No referido despacho a SPA recomenda que a SUMIS solicite informações à Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente sobre o andamento processual da Ação Civil Pública (processo n.º 2007/107) a fim de saber se o processo administrativo de licenciamento ambiental
encontra-se
suspenso ou não.
Recomenda também que a SUMIS solicite manifestação da Subprocuradoria-Geral do Meio Ambiente quanto à situação da PCH
Nhandú
, uma vez que também existem denúncias de falsificação das matrículas, bem como se a Ação Civil Pública também engloba a PCH
Nhandú
.

Em 17/06/2010, protocolo n.º 452721/2010, o Sr. José Marcelo Vilela Rossi de Brito
reitera as denúncias
sobre falsificação de escrituras/matrículas usadas para obtenção de licenças ambientais das PCHs
Nhandú
e Rochedo.

Em 15/07/2010, protocolo n.º 535295/2010, o Sr. José Marcelo Vilela Rossi de Brito apresentou novas denúncias e argumentos tentando comprovar a falsificação de escrituras/matrículas e requer que a SEMA não revalide as licenças ambientais das PCHs
Nhandú
e Rochedo.

Em 15/07/2010, a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente enviou o Ofício n.º 347/SUBPGMA/2010 à SUIMIS, em resposta ao Ofício n.º 40/SUMIS/SEMA/2010,
encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 97370/2007, cujo teor traz decisão favorável à Usina Elétrica
Nhandú
, para cumprimento da ordem judicial, ou seja, dar prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental e às atividades de implantação das usinas
.

Em 20/07/2010, a SUIMIS encaminhou o processo (CI n.º 498/SEMA/MT) à SPA, para emissão de parecer quanto à denúncia de falsificação de escrituras/matrículas da área do empreendimento, e a possibilidade de prosseguimento do processo de licenciamento ambiental, tendo em vista que a área a ser ocupada pelo empreendimento em questão pode ser desapropriada por Decreto de Utilidade Pública.

Em 02/08/2010, a SPA emitiu o parecer n.º 121/SPA/SEMA/2010, onde opinou pela suspensão da análise do processo e que não prosseguisse a qualquer renovação ou emissão de licença ambiental até que fosse encaminhada Cadeia Dominial das Matrículas n.º 4.834 e 4.835 e Certidão de legitimidade de origem do título primitivo do INTERMAT que deu origem às citadas matrículas, juntamente com o mosaico de localização.
Sugeriu ainda que o processo fosse encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado – PGE para manifestação.

Em 03/08/2010, o então Secretário de Estado do Meio Ambiente – Alexander Torres Maia, através do Ofício n.º 1398/GAB-SEMA-MT/2010 encaminhou os processos de licenciamento ambiental das PCHs
Nhandú
e Rochedo ao Procurador Geral do Estado para manifestação.

Em 08/08/2010, o Procurador do Estado – Carlos Teodoro J. Hugueney
Irigaray
, emitiu a manifestação n.º 196/SGA/2010, na qual afirmou: “(...) não é pertinente a suspensão da licença ambiental, enquanto se discute
a questão da dominialidade da área,
porque se arrastar por alguns anos; mesmo porque essa matéria já está judicializada, sendo objeto de ação popular em trâmite junto à Justiça Federal
(autos 2008.36.00.009013-0),
na qual se questiona a legitimidade da matrícula apresentada pelo empreendedor. Acresça-se que a mesma área está sendo disputada pela União e Estado de Mato Grosso, em outra ação judicial, na qual se questiona a titulação expedida pelo Estado incidente sobre a denominada Gleba Divisa (...)”. Conclui ainda que, “(...) se há
porque
suspender administrativamente o licenciamento, já que a matéria pode ser decidida na fase de licença de operação (LO), evitando com isso os prejuízos econômicos e ambientais decorrentes da paralisação da obra, manifestou dúvida pelo TJ-MT. (...)”.

Manifestou ainda que os autos fossem encaminhados à Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente para opinar sobre o feito.

Em 10/08/2010, o Procurador-Geral do Estado –
Dorjival
Veras de Carvalho homologou a manifestação n.º 196/SGA/2010.

Em 11/08/2010, o Procurador do Estado de Mato Grosso –
Patryck
de Araujo Ayala emitiu a manifestação n.º 156/SUBPGMA/2010, encaminhando os autos ao Secretário de Estado do Meio Ambiente para execução das providências decorrentes do ato de aprovação da manifestação n.º 196/SGA/2010.

Em 02/09/2010, A Assessoria Jurídica do Gabinete encaminhou a Comunicação Interna
n.º
9175/2010/ASSEJURGAB, tendo em vista entendimentos contraditórios por parte da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente e do Procurador do Estado à SEMA submeteu a decisão final ao Procurador-Geral do Estado, o qual aprovou Manifestação n.º 196/SGA/2010, ratificando, por meio do Ofício n.º 851/2010/GPGE que
a mesma
prevaleceria.
A Assessoria Jurídica do Gabinete entendeu que os pedidos de concessão de Licença de Instalação devem ser analisados.

Em 23/09/2010, através do Ofício n.º 1974/2010/GS/SEMA, o Secretário de Estado do Meio Ambiente, solicitou ao Registrador Público de Registro de Imóveis – Cartório de Registro Geral de Imóveis do município de Peixoto de Azevedo, as Cadeias Dominiais até a origem, referentes às matrículas n.º 4834 e 4835, relativas às propriedades das
PCH’s

Nhandú
e Rochedo.

Em 23.09.2010, o Secretário de Estado do Meio Ambiente, através do Ofício n.º 2037/GAB-SEMA-MT/2010 notificou o Sr. Antônio José Junqueira Filho, a apresentar cópia autenticada ou original dos seguintes documentos: a) Cadeia Dominial das matrículas n.º 4.834 e 4.835 até a origem do título expedido pelo Estado de Mato Grosso; b) Certidão de Legitimidade de Origem do título primitivo do INTERMAT que deu origem às citadas matrículas, juntamente com o mosaico de localização.

Em atendimento ao Ofício n.º 1974/2010/GS/SEMA, o 1º Serviço Registral – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – Comarca de Peixoto de Azevedo encaminhou o protocolo n.º 777863/2010, datado de 19.10.2010. Porém, após análise dos mesmos pelas Assessoria Jurídica do Gabinete, verificou que
as mesmas
originam de uma Matrícula sob n.º 3.931 do livro 02 em 12 de setembro de 1989 no Cartório do 1º Ofício de Colíder – MT.

Em 09/11/2010, o 1º Serviço Registral – Comarca de Colíder – MT, encaminhou a certidão de Cadeia Dominial da Matrícula n.º 3.931, através do Ofício n.º 192/2010-L/L.

Em 19/11/2010, a Secretaria Adjunta de Qualidade Ambiental – SEMA encaminhou o Parecer n.º 646/SGA/2010 à SUIMIS, através da CI n.º 609/SAQA/GAB/2010/SEMA-MT. O Parecer n.º 646/SGA/2010, de 03.11.2010, emitido pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, Dr. Carlos Teodoro José
Irigaray
, devidamente homologado pelo Procurador Geral do Estado,
opina favoravelmente à Renovação da Licença de Instalação das PCHs
Nhandú
e Rochedo, salvo se existir outro óbice de ordem técnica além da questão relativa às matrículas ou imóveis e sua localização no interior do Parque Cristalino.
”

O pedido foi julgado improcedente pelo Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo, à época, Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, MT, conforme sentença proferida em
21.03.2017
(ID. 74171654 - Pág. 4/9).

Na sequência, os embargos
aclaratórios
foram rejeitados (ID. 74171656 - Pág. 26/27), o que motivou a interposição de apelação da USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A, no qual, suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, requerendo a anulação da sentença de origem e a remessa do feito à Justiça Federal.

A fim de evitar futura arguição de nulidade, foi determinada a intimação da UNIÃO para manifestar eventual interesse no feito (ID. 74171659 - Pág. 14/15), tendo ela manifestado positivamente, pugnando pela remessa à Justiça Federal (ID. 74171659 - Pág. 24/25).

No dia
20.08.2021,
a Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora, reconheceu a incompetência desta Justiça Estadual para apreciar o apelo interposto, determinando a remessa dos autos ao
eg
. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em cumprimento aos artigos 108, inciso II e 109, §4.º, da CF (ID. 74171659 - Pág. 27/31).

Observa-se, ainda, que o Ministério Público Federal, em parecer, pugnou pela anulação da sentença proferida pela Justiça Comum e remessa dos autos à Subseção da Justiça Federal de Sinop, MT.

De outro lado, verifica-se que a USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A ajuizou, em
20.07.2017
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais em decorrência da suspensão indevida e por prazo indeterminado, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), do processo de renovação das licenças de instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)
Nhandú
e Rochedo (ID. 212438252 e ID. 212438253).

Na petição inicial, foi juntado: o
Contrato de financiamento do Projeto da Implantação das PCHS,
firmado, em
26.10.2006,
entre USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A (empresa), BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (agente operador) e AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNICA (ID. 212438255 - Pág. 12/20 e ID. 212438256 - Pág. 1/6);
notificação extrajudicial
(ID. 212438256 - Pág. 14/15);
laudo ambiental prévio da situação atual das áreas da PCH
Nhandú

(ID. 212438257 - Pág. 10/20 e ID. 212438258);
matrículas n.º 4.834 e 4.835,
do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, MT

(ID. 212438259 - Pág. 9/10 e ID. 212438260 - Pág. 1/2);
cópia da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0012061-06.2011.4.01.3600,
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concluindo que a existência do Parque Cristalino II (na área da PCH Rochedo) não pode limitar os bens da União, dentre os quais, está o potencial de energia hidráulica (ID. 212438261 - Pág. 8/10, ID. 212438262 e ID. 212438263 - Pág. 1/5) e as Resoluções n.º 437 e 438, da ANEEL (ID. 212438263 - Pág. 7/10 e ID. 212438264 – Pág. 1/7).

Acostadas, também, as
licenças prévias e de instalação
(ID. 212438264 - Pág. 9/10 e ID. 212438265 - Pág. 1/16); o despacho proferido, em
25.08.2014,
pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços que, acolhendo a notificação recomendatória do Ministério Público, determinou
a suspensão do processo de renovação de licenciamento
(ID. 212438265 - Pág. 18);
promoção de arquivamento do Inquérito Civil SIMP n.º 000764-023/2008
, instaurado em agosto de 2008 para apurar possíveis indícios de improbidade administrativa na falsificação de títulos do Instituto de Terra do Mato Grosso (ID. 212438270);
contrato de compra e venda de energia,
celebrado entre CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS) e a parte autora (ID. 212438274, ID. 212438275, ID. 212438276, ID. 212438277, ID. 212438278 e ID. 212438279), o
Parecer Técnico n.º 46498/CIE/SUIMIS/2011
(ID. 212438282 - Pág. 3/9), dentre outros documentos.

Em 22.08.2017, o juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop, MT, declinou da competência para o juízo da Justiça Estadual (ID. 212438284 - Pág. 15).

Ato contínuo, o juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, MT, declarou-se incompetente e ordenou a remessa dos autos para a Comarca de Guarantã do Norte, MT (ID. 212438286).

Recebida a exordial, no dia
31.03.2020
, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de notificação do Banco da Amazônia S.A., Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEL) (ID. 212438288), para que, querendo, solicitem seu ingresso no feito.

Citado (ID. 212438289), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 212438290), arguindo as preliminares de litispendência e de prescrição. No mérito, defende a legitimidade da suspensão, ausência de responsabilidade estatal e inexistência de dano indenizável.

A parte autora, em impugnação (ID. 212438295), insiste que a responsabilidade pelos defeitos das matrículas imobiliárias não pode ser atribuída à empreendedora que adquiriu os imóveis acreditando na fé pública dos registros, que é de responsabilidade objetiva do Estado (Tema 777, do STF).

Intimada para especificar as provas que desejam produzir (ID. 212439150), a parte autora requer o julgamento antecipado da lide, com a ressalva de que a apuração do
quantum
indenizatório deverá ser
feito
por meio de perícia técnica multidisciplinar (ID. 212439152).

Na sequência, o ente público suscita a nulidade da intimação do despacho saneador e, como consequência, a tempestividade da manifestação, bem como reitera os termos da contestação, especialmente a tese de litispendência (ID. 212439187).

Observa-se, ainda, que foi acostado o
processo n.º 001.439/2008-7,
do Tribunal de Contas da União, cujo assunto é descrito como:
“Denúncia referente à legalidade e legitimidade de atos de gestão: acerca de irregularidades na falsificação de escrituras para licença ambiental”
(ID. 212439154 ao ID. 212439163); o
pedido de providências: uso de escrituras falsas, nos processos n.º 100677/2006 e 35583/2006
(protocolo n.º 52833/2011) (ID. 212439177); quadro de distribuição de matrículas falsas (ID. 212439181), e, ainda, as informações para defesa processual (ID. 212439182 e ID. 212439183).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
20.04.2022
, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que julgou procedente o feito,
“para condenar a parte requerida ao pagamento das indenizações correspondentes aos danos emergentes, consistente no valor total gasto para a construção dos empreendimentos, bem como dos lucros cessantes, com fulcro nos contratos de venda de energia firmados com a Eletrobrás, bem como danos morais no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tudo corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora legal, segundo computo legal do CPC e jurisprudência assente no e. STJ para tal responsabilidade objetiva estatal”
(ID. 212439201).

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 212439214), os quais, conhecidos e acolhidos parcialmente providos,
“apenas para determinar que deve o exequente promover o cumprimento do julgado, na parte ilíquida, em autos apartados”
(ID. 212439224).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o recurso de apelação (ID. 212439225), e a parte autora, contrarrazões (ID. 212439227).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 216229155).

Posteriormente, o processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.º Grau de Jurisdição (CEJUSC), para a tentativa de conciliação autocompositiva. (cf. despacho de ID. 246361192), todavia, sem êxito (ID. 248948674).

Em sessão de julgamento de
1º.04.2025
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, proveu o apelo e retificou a sentença, para julgar improcedente o feito, porquanto
“a suspensão das licenças ambientais fundamentou-se no princípio da precaução e na identificação de irregularidades nas matrículas dos imóveis onde seriam instaladas as PCHs, configurando exercício legítimo do poder de polícia ambiental”
(cf. acórdão de ID. 280248882).

Na sequência, opostos embargos de declaração por USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A (ID. 283120393) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 287312867).

O eminente relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, PARCIALMENTE, os da USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos emergentes, correspondentes ao valor total investido na construção dos empreendimentos até a data da suspensão das licenças, a ser apurado em liquidação de sentença.

Mister se faz ressaltar que a narrativa detalhada dos fatos apresentada neste voto-vista não tem caráter meramente ilustrativo, mas sim fundamento essencial para demonstrar que a suspensão das licenças ambientais, objeto da controvérsia, teve origem legítima, respaldada por indícios sérios de irregularidades dominiais e documentais, amplamente debatidos no âmbito administrativo e judicial.

A reconstituição cronológica revela que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) agiu em um contexto de elevada complexidade jurídica, técnica e institucional, inclusive diante de pareceres emitidos por órgãos internos e manifestações do Ministério Público. Assim, não se pode afirmar que a conduta da Administração tenha sido arbitrária ou desprovida de motivação.

Igualmente, é certo que a competência da União para legislar sobre energia e outorgar autorizações para sua exploração não se confunde com a atribuição dos órgãos ambientais estaduais para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras ou que envolvam a utilização de recursos naturais.

A propósito, cumpre relembrar que, por demandar um grande volume de água e envolver dois bens públicos (potencial de energia hidráulica e recursos hídricos), o aproveitamento hidrelétrico é outorgado e fiscalizado de forma diferenciada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

No caso de aproveitamentos hidrelétricos situados em corpos hídricos de domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) precisa obter perante
à
ANA a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) para licitação da concessão ou para autorização do uso do potencial de energia hidráulica. Depois disso, a DRDH é convertida em autorização (outorga de direito de uso de recursos hídricos) no nome do titular da concessão ou da autorização.
1

Existem duas formas de delegação: a) concessão → aplicável a aproveitamentos hidrelétricos de maior porte e b) Autorização → para empreendimentos de menor porte ou projetos de interesse específico (como PCHs).

Como bem registrado pela ANEEL, em seu
website
, cabe
ao

interessado
requerer o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes, imediatamente após a publicação do DRI (Despacho de Registro de Intenção à Outorga de Autorização).
2

Logo, o direito de explorar o potencial hidrelétrico decorre de outorga da União, via concessão ou autorização, enquanto a viabilidade ambiental depende do licenciamento pelo Estado (ente federativo onde está localizado o bem em questão), por envolver atividade potencialmente poluidora e de uso de recursos naturais.

Do mesmo modo, a emissão de licenças pretéritas não configura direito adquirido à sua renovação ou manutenção, sobretudo quando constatados vícios que comprometam sua legalidade.

Considerando tais elementos, embora reconheça a legitimidade da suspensão das licenças no cenário então existente, é necessário
ponderar que sua manutenção por prazo indeterminado
, sobretudo diante do conhecimento prévio da Administração Pública sobre tais entraves e das sucessivas renovações,
pode comprometer a legítima expectativa da empresa de concluir os empreendimentos.

Por essa razão, acompanho
parcialmente
o voto do eminente Relator quanto ao acolhimento dos embargos de declaração, por identificar, de fato, a omissão na análise de aspectos relevantes suscitados pela parte autora.

Divirjo, porém, com a devida vênia,
quanto à conclusão do i. Relator favorável à condenação ao pagamento de danos materiais emergentes,
pois, como não está demonstrada a frustração definitiva do projeto, não há falar em ressarcimento/reembolso dos gastos despendidos pela autora para concretizar o empreendimento.

Isso porque a obrigação de indenizar por perdas e danos pressupõe, além da conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade, a efetiva ocorrência de prejuízo econômico. O dano é elemento essencial da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de reparação, nos termos do art. 402, do Código Civil.

Exige-se, portanto, a individualização e a comprovação segura dos prejuízos alegados,
seja
em relação ao que efetivamente se perdeu, seja quanto ao que razoavelmente se deixou de lucrar. A
contrario
sensu
, não se admite pretensão indenizatória fundada em danos meramente hipotéticos ou potenciais.

No presente caso, ainda que se possa admitir a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em decorrência da suspensão, por prazo indeterminado, do procedimento de licenciamento ambiental,
é imprescindível verificar se há comprovação dos alegados danos emergentes e lucros cessantes.

Importa destacar que a autorização configura ato administrativo discricionário e precário, por meio do qual a Administração Pública faculta ao particular o exercício de determinada atividade, serviço ou a utilização de bem público.

Dessa forma, classifica-se como ato discricionário porque cabe ao Poder Público avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão. Ao mesmo tempo, possui natureza precária, porquanto inexiste direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da autorização, a qual pode, inclusive, ser revogada.

A empresa autorizada investe com recursos próprios, consistente em todo o capital necessário para construir, manter e operar a usina. Em contrapartida, aufere o proveito econômico decorrente da venda da energia gerada.

Nesse modelo, o risco do negócio é assumido integralmente pelo empreendedor, que investe com a expectativa de recuperar os valores pela comercialização da energia. Assim, variações de cronograma, atrasos ou eventual inviabilidade do projeto são riscos próprios da atividade e integram o ônus do titular da autorização.

Portanto, a Administração Pública não responde pela perda da oportunidade de explorar o potencial hidrelétrico, uma vez que não há direito adquirido à exploração em si.

Reforça-se que, quando a inviabilidade decorre de fatores externos ou de risco inerente à atividade (como mercado, viabilidade técnica, entre outros), a responsabilidade permanece com o particular. Diversamente, se comprovado que o dano resultou de ato ilícito do Poder Público, este responderá pelos danos emergentes, ou seja, pelos investimentos que se tornaram economicamente irrecuperáveis em razão de sua conduta indevida.

Quanto aos
danos materiais emergentes,
a parte autora sustenta na petição inicial:
“
em razão da morosidade, o empreendimento se tornou inviável economicamente, demonstrando que mesmo que sejam retomadas as obras, o empreendedor não mais terá o retomo financeiro planejado, pois, na verdade o custo adicional em razão atraso, comprometeu completamente a taxa de retorno.
Assim, embora a SEMA não tenha revogado expressamente as licenças, o decreto de suspensão teve efeito análogo, em face do largo lapso temporal até agora transcorrido.
Ao abordar a delimitação do objeto da indenização, afirma que:
“(...) o Estado deve reparar os danos emergentes que deverão corresponder ao valor total gasto na construção das usinas, obras civis, salários, encargos sociais, desapropriações, materiais de construção, empreitas, valores que poderão ser apurados através de perícia judicial
in loco
, considerando o próprio balanço patrimonial colacionado nesse petitório (doc. 03), na fase de liquidação de sentença.”
(
sic
– ID. 212438253 - Pág. 7) (grifei).

Todavia, a própria concessionária, USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A, admite expressamente que permanece como a titular do direito de explorar o potencial hidrelétrico, conferido pelas Resoluções
n.ºs
437 e 438 da ANEEL, cujos efeitos continuam vigentes, mesmo após as dúvidas em relação à questão dominial (ID. 283120393 - Pág. 11).

Reconhece, ainda, que:
“a questão fundiária pode ser resolvida a qualquer momento pela empreendedora que possui o direito e a competência para desapropriar os imóveis de quem quer que seja o proprietário”
e que,
“se os bens imóveis atingidos forem de propriedade privada, serão desapropriados e, no caso de bens públicos, poderão ser desapropriados ou instituídas servidões administrativas, nos termos das Resoluções 437 e 438 da ANEEL”
(ID. 283120393 - Pág. 14).

Essas declarações evidenciam que não houve perda do direito regulatório nem inviabilização definitiva do projeto, assim sendo, não se pode dizer que há comprovação de que os valores já investidos na construção das estruturas tenham se tornado inúteis ou de que o objeto da autorização tenha sido inviabilizado.

A mera possibilidade de apuração futura na fase de liquidação não afasta a necessidade de produção de prova mínima quanto à ocorrência efetiva do dano – como comprometimento da integridade física das obras, deterioração de ativos ou inviabilidade de retomada da exploração. Admitir o contrário seria permitir indenizações com base em prejuízos meramente conjecturais.

O dano emergente corresponde ao prejuízo imediato e mensurável. A simples suspensão da licença ambiental, por si só, não enseja indenização, tendo em vista que não extinguiu o direito da empresa nem inviabilizou o retorno econômico futuro.

Mantida a autorização pela União, os gastos realizados pelo particular não se tornam automaticamente inúteis. Cabe destacar que os custos de preservação da estrutura incumbem ao empreendedor, em decorrência da titularidade da autorização, salvo prova de suspensão abusiva que tenha gerado a inutilização definitiva dos referidos investimentos.

Outrossim, a alegação de que
“dificilmente haverá a efetiva possibilidade de retomada dos projetos na forma como foram concebidos”
não constitui fundamento hábil para indenização. Trata-se de afirmação genérica, desacompanhada de demonstração concreta de dano certo e atual, não suprindo a exigência de prova objetiva do prejuízo.

Igualmente, não prospera o argumento de que:
“ao proferir este voto, em que pese o costumeiro acerto, Vossa Excelência deixou de levar em consideração que o pedido indenizatório da Empresa correspondente aos danos emergentes e lucros cessantes foi para que estes fossem apurados em liquidação de sentença, ou seja, a Embargante, ora Apelada pleiteia apenas a indenização dos danos que forem efetivamente verificados em liquidação de sentença”.
Como cediço, a possibilidade abstrata de inviabilidade futura do empreendimento não autoriza condenação genérica, tampouco dispensa a comprovação, desde logo, da existência de prejuízo real. A liquidação não é instrumento para suprir ausência de prova do dano, mas sim para apurar a sua extensão.

A responsabilização do Estado exige, como se sabe, a demonstração de dano certo, atual e diretamente vinculado à conduta administrativa, o que, no caso concreto, não se verifica.

Em relação aos
lucros cessantes,
a parte autora sustenta que:
“(...) também deixou de faturar e ter lucros, prejuízos estes derivados da suspensão indevida,
já que, desde 2009, as usinas deveriam estar funcionando, gerando energia e faturando com a venda da mesma,
podendo ser utilizado como parâmetro os contratos de venda de energia firmados entre a Autora e a Eletrobrás”
e que:
“(...) os lucros cessantes pleiteados não se tratam de meras projeções ou presunções fictícios, mas sim de dados concretos, com fulcro nos contratos firmados que já deveriam estar em curso,
sendo certo que a Autora já deveria estar vendendo energia e obtendo lucro desde 31 de dezembro de 2009”
(
sic
– ID. 212438253 - Pág. 7 e 10) (grifei).

Ocorre que tal afirmação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Na data do ajuizamento da ação (20.07.2017), nenhuma das usinas se encontrava em operação comercial, estando as obras com, aproximadamente, 70% e 50% de execução física. Esse dado revela que, mesmo passados quase 08 (oito) anos da alegada data de início da operação (2009), os empreendimentos ainda não haviam sido concluídos.

Essa contradição compromete a tese de lucros cessantes, uma vez que, ainda que os projetos estivessem em estágio relativamente avançado, a atividade empresarial sequer havia sido iniciada, inviabilizando qualquer apuração segura de perda de faturamento.

A simples existência de cronograma de obra, projeções de receita ou estudos de viabilidade não é suficiente. Enquanto a concretização do lucro depender de eventos futuros e incertos, como a conclusão das obras e a conexão ao sistema elétrico, permanece-se no campo da expectativa de lucro, juridicamente não indenizável, por ausência de certeza quanto ao ganho.

Sobre o tema, a orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de que
“não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017).

Então, considerando a inexistência de operação comercial, a ausência de comprovação do faturamento potencial frustrado, bem como a possibilidade de que outros fatores possam ter influenciado o cronograma e a data de conclusão das usinas hidrelétricas, não se revela possível a condenação de indenização por danos materiais.

Importa lembrar que a fase de liquidação não se presta à constituição de um direito incerto, tampouco à conversão de mera expectativa em obrigação de reparar. No campo da responsabilidade civil, ao título executivo cumpre declarar a existência do dano; à liquidação cabe apenas a definição do valor correspondente.

Se, durante a fase de conhecimento, não for demonstrada a inutilização definitiva dos investimentos nem a efetiva perda de receita, mas apenas a possibilidade futura de frustração econômica, não se justifica o encaminhamento da apuração para fase posterior.

Quanto ao pleito indenizatório por
dano moral,
também não se constata omissão no acórdão. Ainda que não se discuta que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula n.º 227, do STJ), é imprescindível a demonstração inequívoca de abalo à honra objetiva, à imagem institucional ou à posição comercial da empresa no mercado, situação não evidenciada nos autos.

Oportunamente, acerca do pedido de suspensão do feito até o julgamento do
processo n.º 1000889-50.2025.4.01.3603
, em trâmite na 2º Vara Federal da Comarca de Sinop [anteriormente, 0000213-49.2015.8.11.0082 (JE) e 1013931-92.2022.4.01.9999 (JF)], a empresa recorrente aduz que
“conforme vimos anteriormente, a União e ANEEL sempre se posicionaram favoráveis
a continuidade dos empreendimentos,
e certamente continuarão com a mesma orientação, caso contrário não teriam manifestado interesse na causa. Assim, há risco evidente de decisões conflitantes, especialmente se esse Colendo Tribunal de Justiça acatar a tese da PGE”,
circunstância que reforça o não cabimento dos danos materiais emergentes (viabilidade do empreendimento).

Além disso, o art. 7.º, da Resolução n.º 437, da ANEEL, dispõe que:
“A Autorização vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data de publicação desta Resolução,
podendo ser prorrogada, a critério da ANEEL
”
.
3
Já o art. 9.º, esclarece que:
“Ao final do prazo desta Autorização, não havendo prorrogação, os bens e instalações vinculados à produção de energia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União mediante indenização dos investimentos realizados,
desde que previamente autorizados, e ainda não amortizados, apurada por auditoria da ANEEL
, ou poderá ser exigido que a Autorizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas”.
Redação repetida na Resolução n.º 438 da ANEEL, a qual versa sobre o PCH Rochedo.
4

Não se pode olvidar que a hipótese de prejudicialidade externa já havia sido suscitada pelo Estado de Mato Grosso, no âmbito de contestação (ID. 212438290 –
05.06.2020
); rechaçada pelo particular, porquanto
“Em nosso entendimento uma ação independe da outra, não há prejudicialidade entre os processos que podem caminhar de forma autônomas, o provimento desta ação não depende do julgamento da outra causa pendente ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, o pleito indenizatório tem como fundamento o comprometimento das usinas, os danos emergentes já estão evidenciados em razão da suspensão indevida do processo de licenciamento”
(ID. 212438295 –
29.06.2020
).

Observa-se que também foi objeto de insurgência no recurso de apelação (ID. 212439225 –
10.01.2024
), novamente, rejeitada, uma vez que:
“a continuidade da tramitação deste feito, é totalmente independente daquela obrigação de fazer, assegura o direito constitucionalmente garantido à razoável duração do processo e dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação, não sendo justificável a suspensão do feito neste momento”
(ID. 212439227 –
19.03.2024).

De outro lado, não foi objeto de questionamento quando da oposição dos presentes embargos
aclaratórios
(ID. 283120393 –
28.04.2025)
, mesmo tendo o v. acórdão se pronunciado afirmando que:
“suspender o presente feito também não é a mais adequada medida, haja vista que, nos autos de n. 213-49.2015, houve a declaração de incompetência do Juízo, com a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região. Noutro giro, este processo pôde caminhar até aqui, sem a dependência de outro feito, ainda que os fatos narrados sejam semelhantes, já que os fatos aqui narrados poderão ser comprovados quando da liquidação da sentença”
(ID. 280248882 –
1º.04.2025
).

Logo, não há como acolher o pleito formulado em memoriais apresentados para subsidiar o encerramento do julgamento dos embargos iniciado em 29.07.2025, especialmente, diante dos fundamentos anteriormente apresentados.

Ressalte-se, por oportuno, que tal conclusão não afasta a possibilidade de ressarcimento, caso o juízo competente, no processo paralelo, reconheça a viabilidade de renovação das licenças de instalação.

Todavia, eventual êxito naquela demanda não implica, por si só, no provimento do pedido indenizatório ora examinado.

Embora guardem relação fática, a ação de obrigação de fazer e a presente ação indenizatória possuem fundamentos jurídicos distintos, pressupostos específicos de procedência e consequências próprias, razão pela qual o reconhecimento de direito em uma não condiciona ou determina o desfecho da outra.

O que se analisa aqui é se a suspensão prorrogada do processo de licenciamento ambiental resultou em danos juridicamente indenizáveis, os quais devem ser apurados à luz das provas constantes destes autos, de forma autônoma.

Por fim, como bem consignado pelo ente público, em contrarrazões, deve ser rechaçado o pleito de anulação do
decisum,
na medida em que
“o próprio julgamento destes Embargos de Declaração pelo Colegiado seria apto a suprir eventual vício, permitindo a esta Egrégia Câmara reafirmar ou aclarar os fundamentos de sua decisão”.

Cumpre, com a seriedade que o caso exige, assinalar que parcela da fundamentação do voto condutor apoiou-se em precedentes cuja localização nos repositórios oficiais não se confirmou, ou que, quando identificados, não guardam correlação direta com a matéria decidida.

Tal ocorrência não compromete a conclusão do julgamento, a qual se ampara em fundamentos próprios e suficientes, independentes das referências jurisprudenciais então citadas.

Assim, a presente, tem por finalidade apenas sanar a omissão apontada e oferecer, com a devida transparência, os esclarecimentos solicitados pela parte embargante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
USINA ELÉTRICA DO

NHANDU S/A
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
ACOLHER,
para sanar a omissão, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes.

Por conseguinte, conclui-se pela manutenção do entendimento firmado no v. acordão embargado, qual seja, o provimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedente a ação indenizatória, bem como, em remessa necessária, promover a retificação do ato sentencial.

Em razão do provimento integral do recurso, opera-se, de forma implícita, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, já que a parte que anteriormente figurava como vencida passa a ser vencedora, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a reforma
in
totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus
da
sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto”
(STJ – REsp n.º 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
08.03.2010).

Ainda que tal efeito constitua consequência lógica do provimento do recurso, impõe-se acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos meramente
aclaratórios
,
para esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
e não sobre o valor da condenação a ser apurado na fase de liquidação de sentença, como anteriormente constou.

Salienta-se que o cálculo da verba honorária deverá observar o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85 do CPC, aplicável inclusive nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura como parte vencedora, confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, tratou-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Portalmed
Distribuidora de Medicamentos Ltda. contra o Estado do Rio Grande do Sul, buscando a desconstituição de auto de lançamento de ICMS por substituição. O Tribunal de origem negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos,
e também
a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, considerando que o valor da causa era superior a 2.000
salários mínimos
, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

2. A Corte de origem deixou de aplicar o art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Deve ser provido o recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com reforma do acórdão recorrido,
uma vez que a interpretação conferida ao art. 85, § 5º, do CPC, não confere tratamento isonômico entre as partes. Ademais o art. 85, § 3º, do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados em percentual mínimo legal relativo a cada um dos incisos, observando-se, pois, a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e, assim, sucessivamente, sem distinguir se a Fazenda Pública restou vencedora, ou não, na demanda.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp n.º 1.733.350/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de 16.05.2025.)

Nos termos da legislação processual, a base de cálculo dos honorários deve observar a seguinte ordem de preferência (art. 85, §2º, do CPC): (i) valor da condenação; (
ii
) inexistindo condenação, o proveito econômico obtido; e (
iii
) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
In
casu
, sendo a ação julgada improcedente, aplica-se a terceira hipótese e, não mais, a primeira.

Mantém-se o percentual inicial de 15% (quinze por cento), por se encontrar dentro da margem legal de 10% a 20% e corresponder ao valor mediano do intervalo previsto no art. 85, § 3.º, do CPC. Ressalte-se que esse patamar, em termos práticos, equivale ao
“importe mediano (50%) de qualquer dos valores”
referido na sentença de primeiro grau, razão pela qual se preserva o critério originalmente adotado, com a única adequação quanto à base de cálculo, que passa a incidir sobre o valor atualizado da causa.

Caso venha a prevalecer entendimento diverso do ora exposto, a exemplo do proposto pelo douto Relator, é necessário que se reconheça a existência de sucumbência recíproca entre as partes, devendo os ônus processuais e os honorários advocatícios serem distribuídos proporcionalmente, à luz do artigo 86, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
com efeitos meramente integrativos,
para suprir a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Prefacialmente
, esclareço que, o entendimento outrora adotado por esta relatoria merece revisão, mesmo que em sede de embargos de declaração, em razão de uma análise mais acurada do caso concreto, agora iluminada por jurisprudência que se ajusta de forma precisa à situação dos autos, evidenciando a necessidade de adequação do julgado à interpretação consolidada sobre a matéria.

Sem muitas elucubrações, quanto à possíveis equívocos nas jurisprudências citadas no acórdão, malgrado não comprometam, por si sós, a validade da decisão, as imprecisões verificadas nas jurisprudências citadas no acórdão revelam inconsistências que devem ser corrigidas. Isso porque, tais precedentes foram expressamente indicados como representativos da tese adotada e destacados na ementa como “jurisprudência relevante citada”, o que reforça a necessidade de precisão. Ressalte-se que os fundamentos principais da decisão decorrem da interpretação do ordenamento jurídico e da Súmula 473 do STF.

Ainda assim, é imperioso que os julgados mencionados estejam corretamente contextualizados, sob pena de gerar insegurança interpretativa e comprometer a coerência argumentativa do voto, sobretudo quando invocados como reforço de convencimento e orientação jurisprudencial.

- DA OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ DA EMBARGANTE E AO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO.

Asseverou o recorrente que, o acórdão embargado não teria manifestado expressamente sobre dois pontos relevantes levantados pela embargante: a sua alegada
boa-fé na aquisição dos imóveis e o arquivamento do inquérito que investigava as supostas fraudes nas matrículas
.

Conforme documentos juntados aos autos,
o inquérito aberto para apuração das irregularidades nas matrículas imobiliárias foi arquivado em 15/06/2016, sem que houvesse qualquer imputação formal de responsabilidade à embargante ou aos seus sócios pelos supostos ilícitos investigados
.

Este fato é
posterior
à decisão da SEMA (25/08/2014) que suspendeu o processo de renovação das licenças ambientais e constitui elemento relevante a ser considerado na análise da legalidade da manutenção da suspensão após o arquivamento do procedimento investigatório.

Tal omissão mostra-se relevante para o deslinde da controvérsia, pois a ausência de provas quanto à participação da embargante nas supostas irregularidades fundiárias, aliada ao arquivamento do inquérito, poderia influenciar na avaliação da legitimidade da manutenção da suspensão das licenças ambientais e, consequentemente, na análise da responsabilidade civil do Estado.

- DA ALEGADA CONTRADIÇÃO COM O TEMA 777 DO STF E OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS.

A embargante aponta, ainda, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade do Estado, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 777 do Supremo Tribunal Federal, o qual fixa a tese de que
"o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa."

Infere-se que, de fato, o acórdão embargado concentrou-se na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na suspensão das licenças ambientais da embargante, sem, no entanto, enfrentar expressamente a tese de que os danos experimentados por ela decorreriam de eventual falha na atuação de serviços registrais, os quais, conforme preceitua o art. 236, §1º, da Constituição Federal, são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.

A ausência de apreciação desse ponto configura omissão relevante, sobretudo diante da alegação de que os vícios nos registros imobiliários – originados pela conduta ou omissão de registradores públicos – teriam sido determinantes para o indeferimento ou suspensão das licenças ambientais, situação que, à luz do Tema 777, atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

Em outras palavras, o STF decidiu que o Estado responde objetivamente pelos atos desses profissionais, ou seja, o Estado é responsável independentemente de ter agido com culpa ou dolo, mas com direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

No caso dos autos, a
embargante adquiriu imóveis amparada em registros públicos formalmente válidos
, os quais passaram a ser contestados apenas posteriormente, após sucessivas renovações de licenças ambientais pela SEMA/MT, inclusive com ciência da situação fundiária desde, ao menos, a década de 1970.

A omissão estatal quanto à
fiscalização dos serviços registrais
, somada à sua
conduta contraditória
— ao
autorizar reiteradamente o avanço do empreendimento e, após investimentos vultosos, suspender abruptamente a licença de instalação sem oferecer alternativa viável ou justa compensação
—, configura
violação à legítima confiança da administrada
, gerando
dever de indenizar
.

Não se trata, portanto, de discutir apenas a validade formal do ato administrativo de suspensão da licença, mas sim de
avaliar o comportamento estatal no curso de toda a relação jurídica
, especialmente no que tange à
legítima expectativa gerada e aos prejuízos concretos suportados pela empresa
, que
foi impedida de concluir o empreendimento energético
por motivo imputável ao Poder Público.

Vale ressaltar, por oportuno, que restou comprovado nos autos que:

O inquérito que investigava eventuais fraudes fundiárias foi arquivado sem qualquer imputação à empresa ou aos seus sócios;

O Estado renovou licenças ambientais sucessivas, mesmo tendo conhecimento das controvérsias dominiais da área;

A obra já estava em estágio avançado (70% da PCH
Nhandú
e 50% da PCH Rochedo) quando sobreveio a suspensão administrativa.

Esse conjunto de fatores evidencia que o
Estado agiu de maneira contraditória e omissiva
, sendo inegável que a embargante
agiu de boa-fé, confiando em atos oficiais do Poder Público
, tanto na esfera fundiária quanto na ambiental.

Com efeito,
a supressão do direito à continuidade do empreendimento, por razões imputáveis à própria Administração Pública, impõe o dever de reparação dos danos materiais sofridos pela embargante
, a serem apurados em sede de
liquidação de sentença
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o qual reconhece a responsabilidade civil do Estado quando a invalidação ou falha dos registros, ainda que imputável originariamente ao serviço delegado, tenha gerado efeitos concretos em desfavor de terceiros de boa-fé, como no caso em análise, que ora cito:

“Discriminatória Pontal do Paranapanema - pretensão da Fazenda do Estado de ver reconhecidas como terras devolutas área de propriedade da ré, sob o argumento de vício de origem dos títulos dominiais, tendo em vista que já reconhecidas as falsidades dos registros paroquiais das Fazendas
Pirapó
Santo Anastácio e Ribeirão Grande e Antas nos idos de 1.856 situação, contudo, que não afasta o dever de indenizar do Estado pela inexatidão das informações registrais fornecidas à ré por ocasião da aquisição das terras, esvaziando o efeito prático da invalidação das matrículas das propriedades aplicação da teoria do processo civil de resultado - ação improcedente recurso improvido. (TJ-SP - AC: 92242119020058260000 SP 9224211-90.2005.8.26.0000, Relator.: Jovino de
Sylos
, Data de Julgamento: 15/05/2012, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2012) (
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/904449778/inteiro-teor-904450184?origin=serp
, acesso em 17.06.2025)”

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não
ocorreu .
4. Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro.
5 .
Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o
dano.
Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o
incursionamento
dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.
8 .
Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
) .

(STF - RE: 1373522 SP 1017388-16.2019.8.26 .0071, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/05/2022)

Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da omissão quanto ao enfrentamento da tese jurídica central ventilada pela embargante, a qual possui aptidão para influenciar, de forma substancial, a responsabilização pelo evento danoso. Assim, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão identificada, com eventual
revaloração
dos fundamentos adotados no julgamento colegiado.

- DA OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO E À CONFIANÇA LEGÍTIMA.

A embargante aponta omissão quanto à ciência prévia do Estado de Mato Grosso sobre os problemas fundiários na Gleba Divisa desde 1976, bem como quanto à confiança legítima gerada pelas sucessivas renovações das licenças ambientais.

O acórdão, de fato, não abordou este aspecto específico que poderia ser relevante para a avaliação da responsabilidade estatal. Se o Estado, mesmo ciente há décadas dos problemas fundiários na região, concedeu e renovou diversas vezes as licenças ambientais para a construção das PCHs, criando na embargante a legítima expectativa de que poderia prosseguir com seus empreendimentos, a posterior suspensão abrupta das licenças poderia configurar violação ao princípio da confiança legítima e da segurança jurídica.

Este ponto específico, que poderia influenciar na avaliação da responsabilidade civil do Estado, não foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.

Neste sentido, se por um lado é correto afirmar que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, por outro, esta prerrogativa não é absoluta e encontra limites em outros princípios igualmente relevantes, como a boa-fé, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

No caso em tela, a embargante apresenta argumentos relevantes que podem, em tese, configurar situação a justificar a responsabilização do Estado pelos danos materiais decorrentes da suspensão das licenças ambientais:

1. A embargante adquiriu os imóveis confiando na presunção de veracidade dos registros públicos, cuja fiscalização e controle competem ao próprio Estado;

2. Não há elementos nos autos que demonstrem a participação da embargante nas supostas irregularidades fundiárias, tendo inclusive o inquérito que apurava tais fatos sido arquivado sem imputação formal contra a empresa ou seus sócios;

3. O Estado de Mato Grosso já tinha conhecimento dos problemas fundiários na região há décadas, mas ainda assim concedeu e renovou diversas vezes as licenças ambientais para a construção das PCHs;

4.
As obras já estavam em estágio avançado quando da suspensão das licenças (aproximadamente 70% da PCH
Nhandú
e 50% da PCH Rochedo), tendo a embargante
realizado investimentos substanciais com base na confiança gerada pelos atos administrativos anteriores
;

5. A embargante, como detentora das autorizações concedidas pela ANEEL, teria o direito de promover desapropriações para a implantação dos empreendimentos, o que poderia, em tese, sanar eventuais irregularidades fundiárias.

Estes elementos, quando analisados em conjunto e à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, podem configurar situação excepcional a justificar, ao menos parcialmente, a responsabilização do Estado pelos danos suportados
pela
embargante.

Isto porque, embora a suspensão das licenças ambientais possa ter sido inicialmente motivada por razões legítimas — notadamente a suspeita de irregularidades fundiárias —, a manutenção indefinida dessa suspensão, mesmo após o arquivamento do inquérito civil instaurado para apuração dos fatos e na ausência de imputação formal de responsabilidade à embargante, revela-se manifestamente desproporcional.

A ausência de providências eficazes por parte do Estado para resolver o impasse, a despeito de já ter conhecimento prévio acerca da existência de entraves fundiários na área afetada, somada ao histórico de sucessivas renovações das licenças anteriormente concedidas, gerou na parte embargante uma legítima e fundada expectativa de que lhe seria possível dar continuidade à implantação de seus empreendimentos.

Tal expectativa, amparada na boa-fé objetiva e na confiança legítima, corolários do princípio da segurança jurídica, não pode ser ignorada pelo Poder Público, sobretudo quando sua frustração decorre de conduta omissiva da própria Administração, que se absteve de adotar medidas concretas para solucionar ou mitigar as causas impeditivas do licenciamento. A Administração Pública, vinculada aos princípios da lealdade institucional e da proteção da confiança, não pode agir de forma contraditória, criando expectativas legítimas para, posteriormente, frustrá-las sem motivação adequada e proporcional.
A persistência no indeferimento tácito ou na omissão prolongada em relação à regularização da situação configura, pois, conduta antijurídica apta a ensejar reparação
.

Urge ressaltar, por oportuno, que não compete a este órgão julgador deliberar sobre a eventual declaração de utilidade pública da área por parte da ANEEL, com vistas à desapropriação.
Tal medida exige, como condição inafastável, a existência de licença ambiental válida, a qual, no presente caso, encontra-se suspensa por tempo indeterminado, inviabilizando qualquer providência expropriatória
. Trata-se de um obstáculo jurídico-ambiental que impede a concretização de alternativas previstas no ordenamento, e cuja superação, a rigor, demandaria atuação coordenada e proativa dos órgãos ambientais, o que, conforme consta dos autos, não ocorreu.

Outro elemento relevante que reforça o direito à indenização por parte da embargante reside no próprio marco temporal da concessão administrativa outorgada pela ANEEL, firmada em 17 de abril de 2000, com prazo final de vigência em 2030.

Considerando-se que
o empreendimento permanece inativo por óbices não imputáveis à concessionária, e que o período restante de vigência contratual é inferior a seis anos, evidencia-se não apenas o prejuízo econômico substancial sofrido, mas também o esvaziamento do objeto da concessão
.

A impossibilidade de exploração da usina por período relevante da concessão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e frustra o próprio propósito da delegação, revelando-se, portanto, injusta e ilegal a ausência de compensação ao concessionário pela frustração de sua expectativa legítima de retorno sobre o investimento realizado
.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a inércia estatal na adoção das medidas necessárias à regularização fundiária e ambiental, aliada à omissão em oferecer solução jurídica viável à continuidade do empreendimento, caracteriza comportamento lesivo à esfera jurídica da concessionária, legitimando a pretensão indenizatória ora deduzida.

Ademais, cumpre enfatizar que a negativa de indenização à parte embargante, nas circunstâncias ora delineadas, importaria em inadmissível enriquecimento sem causa por parte do Estado. Isso porque, como é consabido no regime jurídico das concessões de serviço público, ao término do prazo concessório — previsto para ocorrer em 2030 — o empreendimento, incluindo a usina e todas as suas estruturas operacionais, reverte gratuitamente ao poder concedente, independentemente de eventual amortização dos investimentos realizados.

Assim,
caso não haja a devida compensação pelos prejuízos suportados pela concessionária em razão da impossibilidade de exploração do serviço por causas alheias à sua vontade, o Estado se beneficiará injustamente de um ativo que não foi devidamente utilizado pela concessionária e que, ainda assim, retornará ao seu patrimônio sem qualquer ônus. Tal cenário ofende frontalmente os princípios da justiça contratual, do equilíbrio econômico-financeiro e da vedação ao locupletamento indevido, todos consagrados no ordenamento jurídico pátrio
.

Com efeito, entendo que os embargos declaratórios da USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, revendo o posicionamento anteriormente adotado, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando em parte a sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente apenas aos danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos lucros cessantes e danos morais, mantenho o entendimento de improcedência, por entender que
não restaram suficientemente comprovados nos autos
.

Quanto aos embargos declaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, estes apontam omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição do ônus de sucumbência, considerando que o julgado, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, não se manifestou expressamente sobre a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De fato, o acórdão foi omisso neste aspecto, deixando de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido decidida de ofício.

Entretanto, considerando que se está acolhendo parcialmente os embargos de declaração da USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A, para reconhecer parcialmente a procedência do pedido de indenização por danos materiais, a sucumbência passa a ser recíproca, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Assim, os embargos do Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos para suprir a omissão apontada, mas a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o
resultado final
do julgamento após o acolhimento parcial dos embargos da embargante.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por USINA ELÉTRICA DO NHANDÚ S/A, com efeitos infringentes
, para,
revendo o entendimento anteriormente adotado
,
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, a fim de
reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais
, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Rejeito, contudo, os pedidos relativos aos lucros cessantes e aos danos morais
, por ausência de comprovação suficiente nos autos quanto aos pressupostos de sua configuração.

Acolho, igualmente, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, para suprir a omissão relativa à redistribuição do ônus de sucumbência, estabelecendo que,
diante do resultado final do julgamento, a sucumbência é recíproca
, razão pela qual as
custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, fixando-se os honorários em favor dos patronos do Estado e da embargante no patamar mínimo legal, observando-se as faixas de escalonamento no que couber, observada a compensação.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Mantenho o voto
proferido
na sessão de 08/08/2025
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Apesar do
brilhante
voto do
e. Relator
, acompanho o entendimento da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
no sentido de conhecer dos embargos e dar provimento com efeitos meramente integrativos
.

Peço vênia ao e. Relator para a
companh
ar
o voto da

1ª Vogal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS RENATO MAURILIO LOPES, OAB/SP 145802-O E ANDRÉ XAVIER FERREIRA PINTO, OAB/MT
23365-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

1. Delimitação da controvérsia

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos tanto pela
USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A
quanto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando aclarar – e, para a empresa, modificar – o acórdão que, ao prover a apelação estatal, julgou improcedente a ação indenizatória por perdas e danos.

O Relator acolheu parcialmente os embargos da usina, inclusive com efeitos infringentes, para restabelecer, ainda que parcialmente, indenizações de natureza material. Já a divergência inaugurada pela Desa. Maria Aparecida Fago reconhece a existência de omissões formais, mas
repudia a concessão de indenizações
, por inexistência de demonstração do dano certo, atual e juridicamente indenizável.

Após detido estudo dos autos,
acompanho a divergência
, por entender que a fundamentação da eminente Primeira Vogal melhor se coaduna com
:
a lógica interna do regime jurídico das autorizações hidrelétricas; os pressupostos indispensáveis da responsabilidade civil do Estado; os elementos concretos extraídos do longo histórico administrativo e judicial.

2. A complexidade fático-administrativa e a legitimidade da suspensão das licenças

A divergência, com muita precisão, reconstrói a intrincada marcha processual e administrativa que culminou na suspensão das licenças de instalação das PCHs
Nhandú
e Rochedo.

Essa reconstituição não é meramente descritiva; ela revela, com clareza:
a existência de sérias dúvidas dominiais sobre as matrículas dos imóveis
, fortemente indicadas por denúncias formais, manifestações do Ministério Público, pareceres divergentes da PGE e recomendações administrativas;
a atuação da SEMA em ambiente de elevada incerteza jurídica
, onde medidas preventivas visando evitar riscos ambientais, patrimoniais e institucionais eram justificáveis e esperadas;
a ausência de conduta arbitrária
, na medida em que a suspensão do procedimento de licenciamento não decorreu de mero capricho administrativo, mas de fortes elementos de cautela.

Como bem pontuado pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Administração encontrava-se diante de um quadro de duplo risco institucional: de um lado, o risco de seguir adiante com o licenciamento, mesmo diante da incerteza dominial, o que poderia gerar
nulidade futura
de todo o procedimento; de outro lado, o risco de ser omissa no dever de fiscalização e autocontrole dos atos administrativos, violando o
princípio da precaução
, que rege intensamente o Direito Ambiental.

Nesse cenário, não se pode imputar à suspensão das licenças o caráter de ato ilícito capaz de ensejar, por si, responsabilização.

O voto divergente demonstra que a conduta da SEMA:
foi motivada
,
foi respaldada por pareceres técnico-jurídicos
,
não se distanciou dos parâmetros do exercício legítimo do poder de polícia ambiental
.

E, nessa perspectiva, não há o que reparar.

3. A impossibilidade de reconhecimento dos danos emergentes

A divergência estabelece, de forma absolutamente precisa, que não há nos autos prova mínima da inutilização definitiva dos investimentos realizados pela usina.

Com efeito, a própria empresa admite que a autorização federal (ANEEL) continua vigente. Admite também que pode desapropriar eventuais imóveis de terceiros, inclusive bens públicos, conforme previsto nas Resoluções nos 437 e 438 da ANEEL. Ademais,
não há nenhum laudo que demonstre deterioração definitiva das obras
, obsolescência técnica, impossibilidade estrutural ou ambiental de retomada, ou, ainda, perda irreversível das estruturas já implantadas.

A indenização por danos emergentes exige
dano certo, líquido e atual
, nos termos do art. 402 do Código Civil. E dano certo é aquele: existente no tempo presente, demonstrado por meio de prova técnica adequada, que não depende de evento futuro incerto, e que não está sujeito a reversão ou eliminação por iniciativa do próprio titular do empreendimento.

No caso concreto, o dano alegado é potencial, não está demonstrado, pode ser revertido e, sobretudo, depende exclusivamente da retomada do licenciamento, cujo desfecho não é conhecido.

Portanto, como brilhantemente fundamentado pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
não há base fática nem jurídica para condenação em danos emergentes
.

4. A improcedência dos lucros cessantes

Ainda com maior intensidade, a divergência demonstra que os lucros cessantes pretendidos são completamente
hipotéticos
, na medida em que: as PCHs não estavam concluídas; as obras tinham apenas 70% e 50% de execução; a operação comercial
jamais foi iniciada
; não há comprovação de que, mesmo sem suspensão, os empreendimentos teriam entrado em operação na data indicada pela autora; inexiste qualquer evidência de que os atrasos decorreram exclusivamente da suspensão administrativa, e não de fatores próprios da obra ou da gestão do empreendimento.

Aqui se aplica, com rigor lógico e jurídico, a jurisprudência consolidada do STJ:
“não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
964.233/SP)

Portanto, não há como reconhecer lucros cessantes sem que: a atividade tenha sido de fato iniciada; se comprove um fluxo de receita real; haja demonstração técnica de que o empreendimento estava em condições operacionais.

O voto divergente revela com clareza que
nenhuma dessas condições está presente
.

5. Dano moral da pessoa jurídica – inexistência de abalo à honra objetiva

A empresa pretende reparação de dano moral, porém: não demonstra abalo à sua credibilidade, não comprova prejuízo à imagem institucional, não há prova de repercussão negativa no mercado, tampouco registro de qualquer fato que tenha maculado sua reputação empresarial.

O mero inconformismo com atos administrativos – sobretudo quando motivados e praticados com base no poder de polícia ambiental –
não gera dano moral indenizável
.

Como assentado pelo voto divergente, e em consonância com a Súmula 227 do STJ,
a pessoa jurídica deve provar o abalo à honra objetiva
, o que não ocorreu.

6. Conclusão – Acompanhamento integral da divergência

Diante de toda a moldura fática e jurídica, e com a vênia que se impõe ao douto Relator,
acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, para:

CONHECER
dos embargos de declaração opostos pela
USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A
e pelo E
STADO DE MATO GROSSO
, por presentes os pressupostos de admissibilidade;

ACOLHER
, apenas para sanar omissões formais,
sem efeitos infringentes
quanto à pretensão da empresa embargante;

MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO
que: deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação indenizatória, bem como retificou a sentença em sede de remessa necessária;

ESCLARECER
a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme estabelecido na divergência, com adoção da base de cálculo adequada (valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §2º e §3º do CPC.

Assim, por todos esses fundamentos – e com redobrada deferência aos posicionamentos divergentes –
acompanho integralmente a divergência
.

É como voto.

SESSÃO DE
02
DE
DEZEM
BRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL –CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso “
ao pagamento das indenizações correspondentes aos danos emergentes, consistente no valor total gasto para a construção dos empreendimentos, bem como dos lucros cessantes, com fulcro nos contratos de venda de energia firmados com a Eletrobrás, bem como danos morais no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tudo corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora legal, segundo computo legal do CPC e jurisprudência assente no e. STJ para tal responsabilidade objetiva estatal.

Os danos emergentes (valor total gasto na construção das usinas, salários, encargos sociais, materiais de construção e empreitas) e os lucros cessantes deverão ser apurados através de perícia judicial em fase de liquidação de sentença conforme regra dos artigos 509, I e 510, ambos do CPC...”

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Nos Embargos de Declaração opostos pela Usina Elétrica de Nhandu S/A instaurou-se a divergência, tendo em vista que o Desembargador Relator acolheu os Embargos de Declaração e a 1ª vogal os rejeitou.

Apesar do brilhantismo do voto da 1ª vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, não foi analisada a questão central das omissões alegadas nos Embargos de Declaração opostos pela Usina Elétrica de Nhandu S/A,
quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelas falhas registrais dos títulos dos imóveis, que geraram todos os problemas enfrentados para a conclusão do empreendimento, com a suspensão por anos das licenças ambientais anteriormente concedidas e renovadas.

O voto do Des. Relator analisou a omissão relativa à tal aspecto da responsabilidade civil do Estado, tendo em vista que não foi apurada qualquer responsabilidade da Embargante pelas alegadas fraudes registrais.

Com efeito, a boa-fé da embargante na aquisição dos imóveis restou comprovada, pois foi arquivado o inquérito relativo à supostas fraudes nas matrículas.

O fato é o órgão ambiental concedeu as licenças e autorizações ambientais para a Embargante no ano de 2000, a ANNEL, também no de 2000, editou resoluções autorizando a embargante a se estabelecer como produtora de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico. Em 2001, 2003, 2004, 2006,
houveram
as renovações das licenças de instalação.

Em 2009 a Embargante requereu novamente a renovação da Licença de Instalação. Foi a partir daí que se iniciaram as suspensões de análise da renovação, em virtude de suspeitas de fraudes nos registros dos imóveis que seriam ocupados pela instalação da Usina.

Como bem observado pela Embargante e conforme constou no voto da 1ª vogal, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, emitiu parecer contrário à suspensão da renovação enquanto se apurada a questão do domínio da área. Confira-se:

“Parecer da Procuradoria n° 196/SGA/2010, de 03/08/2010, na qual o Procurador do Estado Carlos Teodoro José Hugueney
Irigaray
afirma não ser pertinente a suspensão da licença ambiental enquanto se discute a questão da dominialidade da área, que pode se arrastar por anos, considerando ainda que a matéria pode ser decidida na fase da Licença de Operação, evitando-se assim os prejuízos econômicos e ambientais oriundos da paralisação da obra.”

Novo Parecer da Procuradoria, também emitido pelo Procurador Carlos Teodoro José Hugueney
Irigaray
, sob o nº 649/SGA/2010, reafirmando ser favorável a renovação das licenças de instalação.

Em 2011, outro Parecer Técnico, n. 46498/CIE/SUMIS/2011, de 28/01/2011, favorável à retomada das obras o mais breve possível afim de que os impactos ambientais advindos da paralisação sejam minimizados

Entretanto, os pareceres da Procuradoria do Estado foram desconsiderados, mantendo-se, por anos, a suspensão da renovação da licença, mesmo depois de ter sido arquivado o inquérito que apurava as alegadas fraudes das matrículas.

O Relator, em seu voto, destacou que:

“No caso em tela, a embargante apresenta argumentos relevantes que podem, em tese, configurar situação a justificar a responsabilização do Estado pelos danos materiais decorrentes da suspensão das licenças ambientais:

1. A embargante adquiriu os imóveis confiando na presunção de veracidade dos registros públicos, cuja fiscalização e controle competem ao próprio Estado;

2. Não há elementos nos autos que demonstrem a participação da embargante nas supostas irregularidades fundiárias, tendo inclusive o inquérito que apurava tais fatos sido arquivado sem imputação formal contra a empresa ou seus sócios;

3. O Estado de Mato Grosso já tinha conhecimento dos problemas fundiários na região há décadas, mas ainda assim concedeu e renovou diversas vezes as licenças ambientais para a construção das PCHs;

4. As obras já estavam em estágio avançado quando da suspensão das licenças (aproximadamente 70% da PCH
Nhandú
e 50% da PCH Rochedo), tendo a embargante realizado investimentos substanciais com base na confiança gerada pelos atos administrativos anteriores;

5. A embargante, como detentora das autorizações concedidas pela ANEEL, teria o direito de promover desapropriações para a implantação dos empreendimentos, o que poderia, em tese, sanar eventuais irregularidades fundiárias.

Estes elementos, quando analisados em conjunto e à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, podem configurar situação excepcional a justificar, ao menos parcialmente, a responsabilização do Estado pelos danos emergentes suportados
pela
embargante.

Isto porque, embora a suspensão das licenças ambientais possa ter sido inicialmente motivada por razões legítimas (suspeita de irregularidades fundiárias), a manutenção indefinida dessa suspensão, mesmo após o arquivamento do inquérito e sem que houvesse qualquer imputação formal de responsabilidade à embargante, aliada à prévia ciência do Estado sobre os problemas fundiários e às sucessivas renovações anteriores das licenças, pode configurar violação à legítima expectativa criada na empreendedora de que poderia concluir seus empreendimentos.”

Não há dúvidas de que o único motivo da suspensão indefinida da renovação da licença ambiental foi a questão dominial e, neste ponto, a aplicação do Tema 777 do STF mostra-se acertada.

Também é certo que, uma vez transcorrido o prazo da concessão, o empreendimento e suas estruturas retornam ao poder concedente, como observou o douto relator: “
Isso porque, como é consabido no regime jurídico das concessões de serviço público, ao término do prazo concessório — previsto para ocorrer em 2030 — o empreendimento, incluindo a usina e todas as suas estruturas operacionais, reverte gratuitamente ao poder concedente, independentemente de eventual amortização dos investimentos realizados.

Assim, caso não haja a devida compensação pelos prejuízos suportados pela concessionária em razão da impossibilidade de exploração do serviço por causas alheias à sua vontade, o Estado se beneficiará injustamente de um ativo que não foi devidamente utilizado pela concessionária e que, ainda assim, retornará ao seu patrimônio sem qualquer ônus. Tal cenário ofende frontalmente os princípios da justiça contratual, do equilíbrio econômico-financeiro e da vedação ao locupletamento indevido, todos consagrados no ordenamento jurídico pátrio.”

Acompanho, portanto, o voto do relator, no sentido de acolher os
aclaratórios
para dar apenas provimento parcial ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença na parte que condenou o Estado de Mato Grosso a indenizar danos materiais correspondentes ao valor total gasto para a construção dos empreendimentos até a data da suspensão das licenças, a ser apurado em liquidação de sentença, por perícia judicial, conforme comando do dispositivo da sentença.

Todavia, observo que a atualização dos valores deve ser readequada, não podendo incidir atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, devendo ser observado os índices de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema n. 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema n 905), até 8/12/2021.

A partir de 9/12/2021 (Emenda Constitucional n 113/2021) incidirá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que abrange tanto a correção monetária como os juros de mora e não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Quanto aos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso, relativo à redistribuição da sucumbência, acompanho integralmente o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025